Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). ENTENDIMENTO DO STJ (ERESP N.o 1280825/RJ). NÃO OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos em Saúde de Distrito Federal em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Recorrente a pagar à Autora a importância de R$ 5.675,40 (cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT desde 07/01/2009 e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça: “Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/2002) que prevê 10 anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/2002, com prazo de 3 anos. Para fins de prazo prescricional, o termo “reparação civil” deve ser interpretado de forma restritiva, abrangendo apenas os casos de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual” (STJ. 2a Seção. EREsp 1280825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018).
3. Hipótese em que a parte autora tomou ciência da negligência do Recorrente na condução do seu processo ao ter acesso à cópia dos autos enviada por e-mail em 8/11/2022 (ID 51013262 – Pág. 6).
4. “O termo inicial do prazo prescricional, em situações específicas, pode ser deslocado para o momento de conhecimento da lesão ao seu direito, aplicando-se excepcionalmente a ‘actio nata’ em seu viés subjetivo” (STJ. 3a Turma.REsp 1836016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/05/2022 - Info 736).
5. Considerando o prazo prescricional decenal ou ainda a aplicação da teoria da “actio nata” em seu viés subjetivo, a pretensão autoral não se encontra prescrita.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
7. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.